Tribunal: TJDFT
Processo: 0742107-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742107-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: N. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: RENAILTON GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por H.A.M.S.A em face de N.G.D.O., representado por R.G.S., ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, na ação revisional proposta na origem, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para limitar o valor da coparticipação ao montante pago, a cada mês, a título de mensalidade, sem prejuízo da cobrança do excedente nos meses subsequentes, até a completa quitação do débito, nos seguintes termos (ID 76805146): Relatório Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por N. G. D. O. (“Autor”), representado por R. G. D. S., em desfavor de Hapvida Assistência Médica S.A. (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é beneficiário de plano de saúde individual ofertado pela ré desde 02.04.2024; (ii) possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA nível II, necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo; (iii) sua neuropediatra prescreveu 30 horas semanais de terapia ABA, 10 sessões semanais de fonoaudiologia, 10 de terapia ocupacional com integração sensorial e 10 de psicopedagogia especializada; (iv) realiza o tratamento em rede credenciada, mas paga coparticipação de R$ 68,70 por sessão; (v) em agosto de 2025 foi surpreendido com cobrança total de R$ 1.495,94, sendo R$ 1.236,60 de coparticipação e R$ 259,34 de mensalidade; (vi) o valor da coparticipação supera o dobro da mensalidade, inviabilizando a continuidade do tratamento essencial. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: c) o deferimento da tutela de urgência, a fim de: c.1) limitar a cobrança da cota de coparticipação até o valor da mensalidade do plano de saúde, atualmente de R$ 259,34 (duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos); c.2) autorizar o depósito judicial do valor de 518,68 (quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) correspondente à mensalidade com vencimento em 10 de agosto de 2025 somada a valor definido para copartipação correspondente ao teto da mensalidade; (id. 247116213). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 6.224,16. 5. Foram juntados documentos com a petição inicial. 6. O autor é assistido pela Defensoria Pública. Gratuidade da Justiça 7. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. 8. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 13. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 14. Com efeito, ressuma do acervo probatório que, a despeito de a mensalidade do autor perfazer R$ 259,34 (ids. 247116226 a 247116229), o valor da coparticipação, somente nos meses de junho e julho do corrente ano, totalizou R$ 1.236,60 (id. 247116225). 15. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário. 16. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTOCOLO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. COBERTURA PELA OPERADORA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO PELA OPERADORA. 1. Ação revisional de contrato c/c nulidade de cláusula contratual e compensação por dano moral ajuizada em 03/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/02/2022 e concluso ao gabinete em 16/05/2022. 2. O propósito recursal é dizer sobre a abusividade da cobrança de coparticipação pelo tratamento com o protocolo Pediasuit. 3. O protocolo Pediasuit, é, em geral, aplicado em sessões conduzidas por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e/ou fonoaudiólogos, dentro das respectivas áreas de atuação, sem a necessidade de internação ou mesmo da utilização de estrutura hospitalar, enquadrando-se, a despeito de sua complexidade, no conceito de atendimento ambulatorial estabelecido pela ANS. 4. Se a operadora atende à necessidade do beneficiário ao custear o procedimento ou evento, ainda que não listado no rol da ANS, operase o fato gerador da obrigação de pagar a coparticipação, desde que, evidentemente, haja clara previsão contratual sobre a existência do fator moderador e sobre as condições para sua utilização, e que, concretamente, sua incidência não revele uma prática abusiva. 5. Como não há norma detalhando as condições para a utilização do fator moderador, a serem informadas ao usuário, deve ser considerada suficiente a discriminação prévia do percentual ou do valor devido para cada procedimento ou grupo de procedimentos e eventos em saúde sobre os quais incidirá a coparticipação - consultas, exames, atendimento ambulatorial, internação, etc. - tendo em conta o efetivamente pago pela operadora ao prestador do serviço. 6. Para que a coparticipação não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços, é possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 19, II, "b", da RN-ANS 465/2022, para limitar a cobrança "ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde". 7. Com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário. 8. Hipótese em que deve ser reformado o acórdão recorrido para manter a coparticipação, limitando o valor pago a cada mês pelo beneficiário ao valor da mensalidade, até a completa quitação, respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço. 9. Recurso especial conhecido e provido em parte. (REsp n. 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.) 17. Não é outro o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO CONTÍNUO DE CRIANÇA COM TEA E SÍNDROME DE DOWN. LIMITAÇÃO DO VALOR AO EQUIVALENTE A UMA MENSALIDADE. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, determinando a limitação da cobrança de coparticipação, ao valor correspondente a uma única mensalidade do plano de saúde, diante da onerosidade excessiva. A agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e requer esclarecimentos quanto ao alcance da limitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, especialmente urgência e risco de dano irreparável; (ii) estabelecer se a cláusula de coparticipação contratual pode ser limitada judicialmente em razão de onerosidade excessiva e inviabilidade de tratamento contínuo; (iii) esclarecer o alcance subjetivo e temporal da decisão liminar proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a cláusula de coparticipação nos contratos de plano de saúde, desde que não inviabilize o acesso aos serviços essenciais, especialmente diante de onerosidade excessiva e ausência de critérios contratuais objetivos (REsp 2.098.930/RJ). 4. A beneficiária é menor impúbere, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, o que atrai a proteção especial assegurada pelo art. 227 da CF/1988 e pelo art. 11 do ECA, impondo prioridade absoluta ao acesso integral ao tratamento terapêutico. 5. Os documentos demonstram que a coparticipação cobrada atingiu patamar 622% superior à mensalidade contratada, o que compromete a continuidade das terapias essenciais e representa risco concreto e imediato de prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança. 6. A urgência e o perigo de dano irreparável estão evidenciados na possibilidade de interrupção de tratamento contínuo em momento crucial do desenvolvimento infantil. 7. A limitação imposta pela decisão judicial restringe-se à beneficiária menor Giulia Sperandio de Miranda, não se estendendo aos demais integrantes do plano, nem alcançando valores pretéritos, preservando a segurança jurídica e o equilíbrio contratual. 8. Eventual prejuízo à operadora de saúde poderá ser revertido mediante ressarcimento futuro, caso reconhecida a legalidade das cobranças, ao passo que a manutenção do modelo atual de coparticipação implica risco irreversível à saúde da menor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde pode ser judicialmente limitada quando comprometer o acesso contínuo a tratamentos essenciais, sobretudo em casos de beneficiário menor com deficiência. 2. A presença de urgência e risco de dano irreparável justifica a concessão de tutela provisória para garantir o direito à saúde da criança, conforme o art. 227 da CF/1988 e o art. 11 do ECA. 3. A limitação judicial da coparticipação deve se restringir à beneficiária identificada e aos valores futuros, resguardando a segurança jurídica e o equilíbrio contratual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.098.930/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.11.2023. (Acórdão 1998601, 0704551-39.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) 18. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 19. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dada a possibilidade de interrupção de tratamento contínuo em momento crucial do desenvolvimento infantil. 20. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 21. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para limitar o valor da coparticipação ao montante pago, a cada mês, a título de mensalidade, sem prejuízo da cobrança do excedente nos meses subsequentes, até a completa quitação do débito. 22. A mensalidade e a coparticipação deverão ser pagas mediante cobrança da ré, por boleto bancário ou outro meio idôneo, sob pena de, não o fazendo, não poder alegar o inadimplemento do autor. 23. Em relação ao título com vencimento em 10.08.2025 (id. 247116229), concedo à ré o prazo de 5 (cinco) dias para que encaminhe ao autor novo boleto, respeitado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias para pagamento. 24. Dou à presente decisão força de mandado. Gratuidade da Justiça 25. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça ao autora. Disposições Finais 26. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 27. Cite-se e intime-se a ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 28. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 29. Dê-se vista à Defensoria Pública e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 30. Intimem-se. A Agravante alega que: 1) o caso envolve debate sobre o valor da coparticipação mensal ante valor da mensalidade em relação ao menor N.G.O., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e que necessita de tratamento multidisciplinar; 2) o contrato firmado prevê coparticipação e franquia, conforme registrado na ANS sob no 491921221, e que tais cobranças são legítimas e previstas contratualmente; 3) o plano contratado é do tipo individual/familiar, com segmentação ambulatorial + hospitalar + obstetrícia, acomodação em enfermaria, e fator moderador de coparticipação e franquia; 4) o contrato prevê expressamente os limites e percentuais de coparticipação, conforme tabela de vendas e proposta de adesão assinada pelo contratante: 5) decisão agravada determinou que a coparticipação fosse limitada ao valor da mensalidade, com possibilidade de cobrança do excedente nos meses seguintes; 6) a decisão judicial deve ser reformada por não atender aos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, especialmente pela ausência de perigo de dano ou urgência/emergência; 4) o relatório médico apresentado pelo Agravado não caracteriza situação de risco imediato, sendo o tratamento classificado como eletivo; 5) não há urgência médica, conforme os critérios legais do art. 35-C da Lei no 9.656/98 e os Enunciados 51 e 62 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; 6) o Agravado não cumpriu o período de carência contratual, o que inviabilizaria a cobertura pretendida; 7) a manutenção da decisão liminar causaria prejuízo grave e de difícil reparação à operadora, que seria obrigada a custear procedimentos não obrigatórios. Requer que seja concedido o efeito suspensivo para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão. Para tanto, alega que não há obrigação contratual de cobertura da internação solicitada, pois o beneficiário não cumpriu o período de carência, sustentando, ainda, que a manutenção da decisão agravada causará prejuízo financeiro significativo à operadora. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Macedo Facó, inscrito na OAB/CE sob o no 16.470, com escritório profissional localizado na Rua Heráclito Graça, no 500, 4o andar, Centro, Fortaleza/CE. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 76906059). É o relatório. DECIDO. Da atribuição de efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Isso porque a Agravante não se desincumbiu de demonstrar tais requisitos, uma vez que se limitou a priorizar a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, sem verticalizar elementos que evidenciem, de forma objetiva, o perigo concreto de dano ou a plausibilidade jurídica de sua pretensão. No que diz respeito ao risco de dano, tem-se que a alegação de prejuízo por parte da Agravante é genérica e desprovida de comprovação concreta. Isso porque se trata de pessoa jurídica de grande porte, com estrutura técnica e administrativa capaz de apresentar dados objetivos sobre os impactos financeiros alegados, o que não foi feito. Diante desse cenário, a ausência de demonstração específica de dano grave e irreparável impede a concessão do efeito suspensivo, que não pode ser deferido com base em presunções ou alegações abstratas. Quanto à probabilidade do direito invocado, ainda que se considere a discussão contratual, o cerne da controvérsia não reside tanto na existência da cláusula de coparticipação, mas sim na discutida desproporção entre os valores cobrados a esse título e o valor da mensalidade contratada, como já frisou o juízo de origem. Tal análise, a rigor, demanda instrução probatória para a aferição da proporcionalidade e do equilíbrio contratual, o que deve ser feito pelo juízo de origem, com os instrumentos processuais adequados, como perícia contábil ou prova documental complementar. Por outro lado, destaca-se que o Agravado é pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível II, condição que exige cuidados contínuos e atendimento multiprofissional. A limitação da coparticipação visa justamente preservar o acesso ao tratamento necessário, sem comprometer o bem-estar do beneficiário, que é protegido por normas constitucionais e infraconstitucionais voltadas à dignidade da pessoa humana e à proteção da saúde. Caso a Agravante venha a obter êxito ao final do processo, a exigibilidade dos valores relativos à coparticipação poderá ser retomada, inclusive com possibilidade de cobrança retroativa, o que afasta qualquer alegação de prejuízo imediato ou irreparável. Por outro lado, a suspensão da tutela neste momento pode acarretar dano reverso ao Agravado, que é pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível II, e depende de atendimento multiprofissional contínuo e especializado. A interrupção ou limitação abrupta desse cuidado pode comprometer gravemente seu desenvolvimento e bem-estar, com consequências potencialmente irreversíveis. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Deixo de remeter, por ora, o feito, ao NATJUS, uma vez que a discussão é eminentemente jurídico-contratual. Isso não obsta eventual necessidade, ocasião em que o feito poderá se converter em diligência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Macedo Facó, inscrito na OAB/CE sob o no 16.470, com escritório profissional localizado na Rua Heráclito Graça, no 500, 4o andar, Centro, Fortaleza/CE, ressalvada a sistemática e as limitações do PJe. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2025 14:40:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador